Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DECISÃO Id 13698789. A Portaria GPR 1029/2018, que regulamentou a implantação da sessão virtual no Processo Judicial Eletrônico – PJE, disciplinou em seu artigo 4o, §1o, que as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Na hipótese dos autos, o requerimento de julgamento presencial para viabilização da sustentação oral se realizou após o início da sessão virtual na qual os autos foram inseridos para julgamento (certidão de id 12900732), motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de id 13698789. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020.